Tribunal: TJPA
Processo: 0020524-11.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020524-11.2016.8.14.0028

APELANTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE MARABA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE LIAME JURÍDICO ENTRE O REQUERENTE E O DE CUJUS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARABÁ contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do requerente para pleitear alvará judicial, com o objetivo de levantar valores deixados por MANOEL PINTO DOS SANTOS, falecido sem notícias de herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Lar São Vicente de Paulo de Marabá possui legitimidade para requerer alvará judicial em face do patrimônio deixado pelo falecido; (ii) verificar se a ausência de herdeiros justifica o pedido do alvará por parte do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O apelante não demonstrou qualquer vínculo jurídico com o falecido, o que caracteriza a ilegitimidade ativa para requerer o alvará judicial.

4.

A função social da instituição não pode substituir os requisitos legais que asseguram o direito à sucessão, conforme os artigos 615 e 616 do CPC.

5.

Não houve comprovação de inexistência de herdeiros, outros bens ou de outras pessoas legitimadas a suceder, o que impediria o acolhimento do pedido de alvará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O requerente de alvará judicial que não comprova vínculo jurídico com o falecido é parte ilegítima para pleitear o levantamento de valores deixados por este, mormente quando inexistir outros bens.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 615 e 616; Lei 6.858/80, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1000241-52.2017.8.26.0198, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 29.11.2018; TJ-ES, AC nº 0046761-97.2014.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 03.02.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0020524-11.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE:
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARABÁ

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
falecido
MANOEL PINTO DOS SANTOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de alvará judicial
proposta por
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARABÁ
objetivando ter acesso às pequenas quantias deixadas por
MANOEL PINTO DOS SANTOS
, aquando de seu falecimento, sem notícia de outros herdeiros.

Sentença:
de ilegitimidade ativa, uma vez que não comprovado qualquer liame jurídico entre a parte requerente e o
de cujus
, ainda que após oportunização para tanto.

Apelação:
de
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARABÁ
, cingindo seu levante na legitimidade

do asilo, uma vez que,

o abrigado não possui outros herdeiros e a manutenção do lar se dá com os valores dos proventos dos abrigados.

Recurso manejado em:
14 de novembro de 2023.

Conclusos ao gabinete em:
27 de fevereiro de 2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0020524-11.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE MARABÁ

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
falecido
MANOEL PINTO DOS SANTOS

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Recursos.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado doravante proferido.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte para intentar com a ação de alvará, uma vez não comprovada a situação de herdeiro ou credor do falecido.

A despeito da função social exercida pela recorrente no acolhimento de idosos pertencentes à situação de rua, não se pode desbordar da legitimidade para ter acesso ao patrimônio do
de cujus
, seja pela via do inventário, seja pela via do alvará judicial.

Não se está aqui dizendo que o Recorrente não detém direito ao patrimônio deixado, o que se vê é que o Apelante, na origem, não comprovou qualquer liame jurídico para com os bens deixados pelo
de cujus
, o que, por sua vez, não lhe habilita como legitimado para tocar a patrimonialidade deixada.

Predicado normativo advindo da redação,
mutatis mutandis
, dos arts.

615 e 616 do CPC,
verbis:

Art. 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no
art. 611
.

Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança.

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I - o cônjuge ou companheiro supérstite;

II - o herdeiro;

III - o legatário;

IV - o testamenteiro;

V - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança;

VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes;

VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse;

IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

Para mais, não houve pela Apelante, sequer a comprovação de que o
de cujus
não havia deixado herdeiros, o que por si só, já obstaria o aludido pedido sob pena de preterir direito de eventuais herdeiros ou legatários existentes.

Neste sentido, colaciono por todos:

APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – (...) Ilegitimidade de parte configurada – O art. 1º, caput da Lei nº 6.858/80 estabelece que o pagamento de valores devidos pelos empregadores a empregados que não puderam receber em vida, deve ser realizado por meio de alvará, a quem figure como dependente perante a Previdência Social, preferencialmente – (... – Precedente recente do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o disposto na Lei nº 6.858/80 somente será afastado, se não houver dependentes cadastrados no órgão previdenciário e se o falecido deixou outros bens, o que não ocorre em concreto - Extinção mantida, embora com fundamento diverso, de ilegitimidade de parte – Art. 485, VI do Código de Processo Civil – JULGAMENTO DE EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DE PARTE. (TJ-SP - AC: 10002415220178260198 SP 1000241-52.2017.8.26.0198, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 29/11/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2018)

Para mais:

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO FALECIDO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. DIREITO A LEVANTAMENTO DA QUANTIA APENAS POR DEPENDENTE HABILITADA PERANTE O ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º DA LEI 6.858/80. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A expedição de alvará se destina aos dependentes habilitados perante a Previdência Social e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, nas hipóteses de falecimento de segurados que não deixam bem a inventariar e que, em vida, não efetuaram retirada de créditos que possuíam, o que é o presente caso. 2. É certo que, existindo patrimônio a ser inventariado, devem tais valores ser agregados ao monte-mor para partilha entre os herdeiros, sucessores ou credores do espólio. No entanto, não sendo esse o caso, somente aquele que estiver habilitado junto à Previdência como dependente do falecido ou, na sua falta, os sucessores, poderá pleitear o levantamento dos referidos valores. 3. Se um dos herdeiros não é habilitado como dependente, não pode o Juízo expedir o alvará como solicitado sob pena de burla a mandamento legal que se encontra em pleno vigor, tem justificativa para existir e não padece de inconstitucionalidade porque visa justamente proteger aqueles familiares que ainda dependiam do sustento do falecido na época do óbito. Não se trata de violar a ordem sucessória, mas de prestigiar a aplicação de lei especial em vigor, cujo objetivo é garantir o recebimento de verba alimentar aos indicados como dependentes do falecido junto ao INSS. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00467619720148080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

Desta forma, não provado qualquer liame jurídico, não há como reconhecer a legitimidade ativa da Apelante, o que, por sua vez, atrai a manutenção da sentença de ilegitimidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da ora Recorrente.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024